Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-52.2017.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000236-52.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 748.107.231-00 (APELADO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 748.107.231-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 210 DIAS – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO PRESO EM FLAGRANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– ACOLHIDO – VALOR FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – SALÁRIOS NÃO PERCEBIDOS – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DOS TERMOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 905 DO STJ – SÚMULA 362 E 54 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. “No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações prestadas pelo criminoso no momento da sua prisão, que imputou falsamente a sua identidade ao autor, que foi processado e condenado injustamente. Não se sustenta o argumento de culpa exclusiva de terceiro, pois é dever das autoridades policiais, ao realizar a prisão de um indivíduo, promover a devida, escorreita e precisa identificação do sujeito, zelando para que não ocorram imputações criminosas falsas a outras pessoas ou risco de prisões ilegais.” (N.U 0025225-53.2011.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017).

3. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.

4.
Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração dos valores deve ser acolhido.

5. “No tocante ao dano material, a parte autora, durante o tempo em que ficou presa, teve o seu contrato de trabalho suspenso, deixando de receber salário, o que foi devidamente comprovado nos autos.” (N.U 1004783-02.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

6. Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de barra do Bugres, M.M. Arom Olímpio Pereira, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Prisão Ilegal” nº 0000236-52.2017.8.11.0008, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Como causa de pedir recursal, sustenta
o apelante Daniel Aparecido de Oliveira
que a prisão ilegal por 210 (duzentos e dez) dias em decorrência de falsário que utilizou seus documentos no momento da prisão teve também como culpado o Estado de Mato Grosso, que não identificou a tempo a falsificação, tratando um inocente como criminoso.

Afirma que sua família passou por sérias dificuldades, em razão da agonia e humilhação de ver o genitor preso, bem como as dificuldades financeiras em decorrência da prisão.

Alega a existência de danos materiais, pois deixou de receber o salário de R$ 941,60 (novecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) decorrentes do período em que esteve indevidamente preso, conforme CTPS, ocasionando um prejuízo de R$ 6.591,20 (seis mil quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos).

Ainda, quanto aos danos morais, requer a majoração dos valores, eis que o montante fixado desconsidera a inocência do autor, equiparando-se a simples
quantum
indenizatórios arbitrados em casos de más condições carcerárias a culpados e condenados por atos ilícitos.

Ao final, requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, bem como a fixação dos danos materiais.

Em suas razões recursais,
o Estado de Mato Grosso
defende a inaplicabilidade da sua responsabilidade objetiva por inexistência de erro judiciário, eis que a prisão cautelar se trata de efetivo exercício da função jurisdicional, inexistindo responsabilidade em face de danos causados por atos de
persecutio criminis
quando o perseguido vem a ser absolvido, pois, tanto a decretação da prisão preventiva, como a admissibilidade da denúncia repousam em juízo provisório da prática delituosa, de todo legítimo.

Ressalta que se trata de fato causado exclusivamente por terceiro, que estava utilizando dos documentos pessoais do autor, o que afasta a responsabilidade estatal no caso.

Ainda, assevera que os critérios de correção monetária e o percentual de juros de mora devem ser corrigidos, pois deve ser aplicado o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, quais sejam, a TR até 25/03/2015 e após o IPCA-E, com o termo inicial fixado a partir do arbitramento em razão da omissão da sentença, bem como a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial.

O Apelado Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões em id. 4803183, enquanto Aparecido de Oliveira também apresentou manifestação à apelação em id. 4803185.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 4866089 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de barra do Bugres nos autos da “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Prisão Ilegal” nº 0000236-52.2017.8.11.0008, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que ambos os recursos de apelação merecem parcial provimento.

Ressai dos autos que o
Daniel Aparecido De Oliveira
ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor do Estado De Mato Grosso em decorrência de prisão ilegal, que perdurou por 210 (duzentos e dez dias), devido à utilização indevida de sua documentação pelo acusado e a não constatação disso pelo Estado de Mato Grosso, pleiteando a condenação em danos morais e materiais.

No caso, o Apelado sustenta que passou por situação constrangedora ao ser cerceado de sua liberdade, de forma indevida, por duas vezes – uma em 10/06/2014 e outra em 04/07/2014 -, em razão de mandados de prisão que alega não estarem mais “em aberto”. Assevera que esta em fase de cumprimento da sua pena, mas, conforme alvará de soltura constante dos autos, foi posto em liberdade em 2013, tendo sofrido os referidos cerceamentos em 2014.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com efeito, em que pesem as razões elencadas pelo Estado de Mato Grosso, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, a liberação da parte autora quando constatado o equivoco, não apontam outra conclusão.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização”
(
MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43ª ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde
pelos atos de seus agentes.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Na hipótese, verifica-se que a parte ré procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor, sob o argumento de que não houve conduta lesiva causada pelos agentes do Estado, que atuaram no exercício regular de direito.

Entretanto, em detida análise dos autos, constata-se que houve a prisão ilegal do autor por 7 (sete) meses, com o cumprimento da prisão preventiva em 26/02/2016 e a sua revogação com o alvará de soltura somente em 23/09/2016.

Colhe-se a sentença proferida na denúncia, em 21/09/2016, que absolveu o autor Daniel Aparecido de Oliveira em decorrência da utilização indevida do nome do autor pelo autuado no momento da prisão em flagrante delito,
in verbis:

“DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, sob a acusação de ter, por volta 03h15, do dia 08/06/2012, subtraído um aparelho de ar condicionado e fios elétricos do estabelecimento comercial “Casa Comercial Bom Prato”.

Recebida a denúncia em 27/09/2013 (fls. 64), o réu não foi encontrado pessoalmente (fls. 73 e 88) e, assim, foi citado pela via editalícia (fls. 92/95) e teve a prisão preventiva decretada (fls. 100).

O mandado de prisão foi cumprido por duas vezes (10/11/2015 - fls. 106 e 26/02/2016 - fls. 145), advindo a suspeita de que a pessoa presa em flagrante (fls. 15/16 e 22) teria utilizado o nome e dados do acusado.

A prisão preventiva foi revogada (fls. 136) e foi solta a pessoa que se passava pelo acusado (fls. 153).

A resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública (fls. 143) e, na data de hoje, foi interrogado o acusado (mídia).

Em alegações finais, o órgão do Ministério Público e a Defensoria Pública pugnam pela absolvição do acusado, sob a alegação de que ele não foi a pessoa que praticou o crime descrito nestes autos (mídia).

É o relatório.

Analisando os autos, observo que a partir do cumprimento do mandado de prisão preventiva começou a ser descoberto que o verdadeiro meliante (de qualificação e endereço ignorados) teria utilizado o nome do acusado no momento em que fora preso em flagrante.

Nesse sentido, observo que a assinatura aposta no Termo de Interrogatório realizado na Delegacia de Polícia (fls. 15/16) não corresponde ao do acusado, que foi interrogado hoje em Juízo (doc. anexo).

Constato, ainda, que a foto da pessoa presa em flagrante (fls. 22) não coincide com a fisionomia do acusado, que foi interrogado e gravado hoje em Juízo (doc. anexo).

Verifico, também, que a pessoa presa em flagrante disse que sofreu um acidente de trabalho que lesionou o seu braço esquerdo, sendo necessários 57 (cinquenta e sete) pontos para a reparação (fls. 15), cuja cicatriz o acusado não apresenta, como consta na gravação do seu interrogatório.

Registro, por fim, que a assinatura que consta no alvará de soltura (fls. 153) é a mesma da pessoa que foi presa em flagrante (fls. 15/16) e que, com certeza, não é a do acusado (fls. 145 e doc. anexo).

Patente, assim, que o crime apurado nesta ação penal foi praticado por uma pessoa que se utilizou do nome e dados do acusado, de forma que a absolvição é o único caminho a ser trilhado por este Juízo.

DISPOSITIVO

Isto posto, em conformidade com o entendimento das partes, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA e, com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, colocando o acusado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer preso, devendo a ordem ser cumprida no Centro de Ressocialização de Várzea Grande e com cópia da fotografia tirada hoje em Juízo.”

Como se vê,
os agentes públicos não efetuaram as diligências necessárias para verificação da correta identificação do autor do fato, eis que se percebe da sentença na ação penal que há diversas inconsistências entre o autuado em flagrante e o autor Daniel Aparecido de Oliveira: 1) diferença entre a fisionomia da pessoa presa em flagrante e do acusado, ora autor; 2) a inexistência de cicatriz no autor Daniel decorrente de um acidente de trabalho sofrido pelo autuado em flagrante, com a realização de 57 pontos; 3)diferença de assinatura entre a pessoa presa em flagrante e autor.

Não obstante, tenho que não merece prosperar a alegação do Apelante, de que, na espécie, os agentes públicos agiram no exercício regular de seu direito, ao cumprir seu dever legal consistente apurar crimes.

Com efeito, os fatos descritos na inicial evidenciam cristalinamente que a apuração pelo Estado de Mato Grosso quanto à identificação do indivíduo preso em flagrante delito pela prática de furto qualificado ocorreu de forma insuficiente, haja vista que os agentes públicos, apesar das diversas provas, não perceberam a utilização de documentos falsos pelo autuado em flagrante, que resultou na denúncia e prisão indevida do apelante Daniel Aparecido de Oliveira.

Ora, urge ressaltar que muito embora as atividades investigatória e persecutória de fatos tidos como criminosos seja função essencial do Estado, tal atribuição não o exime de adotar a devida cautela consubstanciada, na espécie, na checagem de informações, digitais e fisionomias que embasarem as detenções que vier a efetuar.

Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo Apelado, decorrentes de ter sido detido de forma equivocada, por consequência da conduta negligente de agentes públicos, a quem incumbia adotar as diligências necessárias para a correta identificação do indiciado.

Assim, no caso em tela restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo. Desse modo, impõe-se o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito.

Não obstante, restou claro o constrangimento gerado ao autor por ter sofrido detenção de forma indevida pelo período de 210 (duzentos e dez) dias, o que apenas reforça a responsabilidade estatal pela conduta negligente de seus agentes.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL POR AGENTE PÚBLICO – NOMES SEMELHANTES –PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE EXCLUDENTE DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO –– VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA POR NÃO ALCANÇAR O VALOR DE ALÇADA.

1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado dos agentes públicos em aquilatar os dados e informações do meliante que deveria ser preso, não tendo se caracterizado a excludente de fato exclusivo de terceiro, o fato de o Autor possuir nome parecido com o de seu irmão, contra o qual o mandado de prisão deveria ter sido expedido.

3. O valor da indenização pelos danos morais fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

5. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição de forma obrigatória a sentença condenatória em face da Fazenda Pública – Estado, haja vista que o valor que não alcance os patamares previstos no artigo 496 do CPC. (N.U 0021255-06.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações prestadas pelo criminoso no momento da sua prisão, que imputou falsamente a sua identidade ao autor, que foi processado e condenado injustamente. Não se sustenta o argumento de culpa exclusiva de terceiro, pois é dever das autoridades policiais, ao realizar a prisão de um indivíduo, promover a devida, escorreita e precisa identificação do sujeito, zelando para que não ocorram imputações criminosas falsas a outras pessoas ou risco de prisões ilegais.
O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido. (N.U 0025225-53.2011.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)”
(grifei).

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a prisão ilegal teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Considerando esses elementos me autorizam a majorar o valor ínfimo fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

Ainda, quanto ao termo inicial da correção monetária, frente à omissão do juízo
a quo,
esse deverá observar a data da sentença, momento em que o dano moral foi arbitrado pelo juízo
a quo ̧
em observância à súmula 362 do STJ.

Por sua vez, no tocante aos danos materiais, o autor comprovou que à época da prisão encontrava-se empregado, com carteira assinada, perante a empresa Olaria São José Ltda., conforme holerites apresentados – id. 4803044 -, razão pela qual faz jus ao recebimento dos salários, no montante de R$ 941,60 (novecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) cada, que deixou de auferir pelo período em que se encontrou preso.

Assim, a condenação ao pagamento de R$ 6.591,20 (seis mil quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos) é medida que se impõe.

A respeito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL-DECRETO PRISIONAL COM FUNDAMENTO EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI ANULADO PELO STJ POR CERCEAMENTO DE DEFESA– AUTOR DA AÇÃO SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO E ABSOLVIDO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 7 (SETE) MESES – ERRO JUDICIÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO- MAJORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AO PERÍODO EM QUE DEIXOU DE RECEBER SALÁRIO – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE TRABALHO E VALORES DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, possível concluir pela ocorrência do erro judiciário, consistente na ausência de intimação da parte autora para o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, impedindo-o de participar da referida sessão e produzir sua defesa, situação reconhecida pelo STJ que anulou o julgamento.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, a parte autora, durante o tempo em que ficou presa, teve o seu contrato de trabalho suspenso, deixando de receber salário, o que foi devidamente comprovado nos autos. (N.U 1004783-02.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

Por fim, quanto à correção monetária e juros de mora,

como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905, segundo o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de condenação por danos morais, aqueles devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Ante o exposto,
conheço dos recursos e:

a) dou parcial provimento ao recurso do autor
para majorar os danos morais fixados para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e condenar o réu ao pagamento a título de danos materiais de R$
6.591,20 (seis mil quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos), com a incidência em relação a este de correção monetária pelo IPCA-E e de juros aplicados à caderneta de poupança (Súmula 54 do STJ), a partir de cada vencimento de salário;

b) dou parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
, para determinar, em relação ao dano moral, a incidência do IPCA-E a título de correção monetária, desde a data de arbitramento (súmula 362 do STJ), além de juros aplicados à caderneta de poupança, a partir do evento danoso – prisão ilegal (súmula 54 do STJ), em conformidade ao tema 905 do STJ.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em observância ao art. 85, §11º, do CPC, eis que ambos os recursos restaram vencedores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020